Tribunal: TJMT
Processo: 0001599-18.2019.8.11.0101
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001599-18.2019.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO MACEDES (APELANTE), GISELE CRISTINA QUEIROZ FRAITAG - CPF: 817.700.141-87 (VÍTIMA), CLEYTON PERONDI - CPF: 025.033.561-17 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA
– CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PRETENDID
O RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DO FURTO QUALIFICADO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
–
IMPROCEDÊNCIA –
ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DA SUA CONDUTA –
ALMEJADO O AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA PELA AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS TESTEMUNHAIS, CONFISSÃO DO RÉU E IMAGENS DA CÂMERA DE SEGURANÇA QUE COMPROVAM A PRESENÇA DA QUALIFICADORA –
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
“Não se aplica o princípio da insignificância ao furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de pessoas dada a especial reprovabilidade da conduta
”
.
(
STJ.
AgRg
no REsp n. 1.778.865/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz,
DJe
de 8/3/2019).

2. Não há que se falar no afastamento da qualificadora da escalada no crime de furto,
visto
que ela ficou devidamente comprovada pelas provas testemunhais, pela própria confissão do réu e pelas imagens da câmera de segurança.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, por
ANTÔNIO MACEDES
,
contra r. sentença anexada em ID 195872169, a qual o condenou, em concurso material, pela prática dos crime
s
tipificados nos
art. 155, §1º e 155, §4º, inciso II, ambos do Código Penal
, à pena de
02 anos e 08 meses
de reclusão
, no regime inicial
aberto,
e ao pagamento de
55 dias-multa.

Por intermédio das razões recursais anexadas sob o ID 195872182, a defesa requer, no
mérito
, a atipicidade do crime de furto qualificado imputado, diante da aplicação do princípio da insignificância e subsidiariamente pugna pelo afastamento da qualificadora (escalada), em razão da ausência injustificada de laudo pericial.

Nas contrarrazões respectivas, visualizadas no ID 195872184, o Ministério Público rechaça a tese defensiva e manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina, por meio do parecer constante no ID 202919163,

pelo
conhecimento
e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024